Tribunal: TJES
Processo: 0022543-39.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022543-39.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022543-39.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

(Preliminar de nulidade de sentença)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Alega a apelante a presente preliminar sob o fundamento de que a multa foi aplicada em razão da cobrança de tarifas bancárias, quando na verdade a reclamação pelo consumidor iniciou-se em razão da ausência de pagamento das parcelas do contrato pelo seguro em caso de desemprego, fato este que caracteriza-se pela ausência de fundamentação no
decisum
, causando, assim, sua a nulidade.

Entretanto, em que pese os argumentos lançados na presente preliminar –
nulidade de sentença por ausência de fundamentação
– é possível aferir os motivos que impuseram a sentença de improcedência dos pedidos dos embargos à execução, notadamente porque dentro do ônus probatório do embargante, no caso a ora apelante deixou de comprovar os fatos que impediriam a aplicação da multa, uma vez que sequer trouxe a integralidade do processo administrativo.

Assim, embora o recorrente não concorde com os argumentos da sentença, não induz em afirmar que a mesma está carente de fundamentação, mas tão somente porque não foi ao encontro dos argumentos então articulados.

Neste sentido:

[...]
A magistrada indicou claramente as razões do seu convencimento, bem como amparou a sentença em julgados dos Tribunais pátrios, na legislação e nas provas produzidas nos autos. Portanto, o mero fato de o resultado ser contrário aos interesses da cooperativa não importa em vício de nulidade.

(TJES, Classe: Apelação, 048160060603, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019) (grifei)

Portanto,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de
ausência de dialeticidade
)

Por seu turno, o apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade.
Sem razão.

Sobretudo porque é possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação a rejeição dos embargos à execução.

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Desta forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

O processo administrativo n º 3.035/2011 objeto desta demanda teve como
fundamento
a reclamação formulada por consumidor

Alex Sandro Gomes

da Silva
por suposta lesão,
uma vez
que contraiu empréstimo consignado,
tendo
adquiri
do
apólice de seguro que lhe garantia, em caso de desligamento da empresa, a quitação total do débito pela seguradora. Entretanto, após o desligamento, a ora apelante teria cobrado o saldo devedor
.

Ao final do processo administrativo, foi aplicada a multa de R$ 57.272,39, sendo constituída a CDA nº 357/2014 que lastreia a execução fiscal que tramitava em apenso (Processo nº 0014291-47.2014.8.08.0347).

Pois bem.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a existência de nulidade do Processo administrativo nº
357/2014
, bem como a verificação de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada e reduzida pelo juízo de origem.

Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a reclamação inicial do consumidor se fundou em não quitação do contrato apesar de ter contratado seguro prestamista. Entretanto, pude perceber pela leitura da decisão final do processo administrativo (ID 4472507), que não há prova que o consumidor tenha efetivamente contratado referido seguro, tendo a atuação e aplicação de multa se fundado em cobrança abusiva da tarifa de cadastro.

Portanto, haveria como se concluir, por este fato, que ao decidir diferentemente do que o consumidor reclamou, geraria nulidade do processo administrativo por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Todavia, ao analisar de forma mais minuciosa a defesa administrativa da instituição financeira, trata-se de defesa genérica que serviria para qualquer autuação sofrida pela mesma.

Assim, não há como alegar violação ao contraditório e ampla defesa, notadamente porque na oportunidade de sua apresentação se valeu de peça genérica (ID 4472506 – pag. 11/12) que sequer tocou no ponto nevrálgico da autuação –
contratação ou não do seguro prestamista.

Portanto, pouco importou que a decisão se fundou em violação aos direitos do consumidor por outros fatos –
tal como abusividade de cláusula
- na medida que não afetou o direito de defesa da instituição financeira porque não causou-lhe prejuízo, sobretudo porque deixou de recorrer desta decisão, na primeira oportunidade.

Assim, verifica-se que foi apresentada defesa, elementos tais que afastam a tese de violação do princípio da
legalidade e da motivação dos atos,
na medida que as decisões tomadas estavam devidamente fundamentadas e as teses analisadas pelos órgãos competentes em questão.

Portanto, não encontro razão para acolher a tese de nulidade da CDA, especialmente porque não há ferimento à norma legal (art. 202 CTN) e “
A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)”
. (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013)
1
.

No que tange a ilegalidade da multa administrativa aplicada, não verifiquei provas nos autos capazes de alterar a conclusão alcançada pel
o
Juíz
o
de primeiro grau, notadamente porque a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a ciência do consumidor das cláusulas contratuais e demais taxas, conclusão baseada sobretudo na
constat
ação de
diferença patente entre o contrato entregue ao consumidor e o contrato em posse da financeira.

Acerca do valor fixado,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
2

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
.

Não obstante a isso, por mais que o
apelado
seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
)
mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida
, merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.
3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024180072480, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.
7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

No tocante aos consectário
s
legai
s
da multa, este Tribunal de Just
i
ça já decidiu
que
: “
[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil: Código Civil – Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Na hipótese dos autos, a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade.
3

Quanto aos
juros de mora
deve-se aplicar os índices
-
caderneta de poupança
– diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal,
nos termos do REsp 1.495.146/MG – item 3.1
:

[...]

1.
Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

(grifei)

[...] 4. Como se trata de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, tenho que o acórdão merece ser integrado para fins de aplicar os seguintes índices de atualização monetária às condenações de natureza administrativa (multa fixada pelo Procon Municipal): (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. Recurso conhecido e desprovido. Alteração, de ofício, da atualização monetária. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL

provimento
ao recurso

apenas para reduzir a multa, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Considerando o provimento parcial do recurso,
que gerou a sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais
pró-rata
,
cabendo somente ao Município ressarcir as custas adiantadas pela Instituição financeira, com base no art.
art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Outrossim, f
ix
o
os honorários advocatícios do autor, ora apelado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(
diferença entre o valor atualizado da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente - R$ 10.000,00 – dez mil reais
)
e os honorários advocatícios do requerido, ora apelante em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075222, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

3
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON.
COBRANÇA INDEVIDA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. TARIFAS E TAXAS. ABUSIVIDADE
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA.
FIXAÇÃO DA MULTA
ADMINISTRATIVA
. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO DO MUN
I
CÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1.

Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação:
E
m que pese os argumentos lançados na presente preliminar –
nulidade de sentença por ausência de fundamentação
– é possível aferir os motivos que impuseram a sentença de improcedência dos pedidos dos embargos à execução, notadamente porque dentro do ônus probatório do embargante, no caso a ora apelante deixou de comprovar os fatos
que impediriam a aplicação
da multa,
uma vez que
sequer trouxe a integralidade do processo administrativo. Assim, embora o recorrente não concorde com os argumentos da sentença, não induz em afirmar que a mesma está carente de fundamentação, mas tao somente porque não foi ao encontro dos argumentos então articulados.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ausência de dialeticidade
:
É
possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação
a rejeição dos embargos à execução,
não havendo que se falar em ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3.
Mérito:

N
ão há como alegar violação ao
s princípios do
contraditório e
da
ampla defesa, notadamente porque na oportunidade de
a
apresentação
da defesa
se valeu de peça genérica (ID 4472506 – pag. 11/12),
uma vez
que sequer
tangenciado
no ponto nevrálgico da autuação –
contratação ou não do seguro prestamista.
Portanto, pouco import
a

que
a decisão
se
fundou em violação aos direitos do consumidor por outros fatos –
tal como abusividade de cláusula
-
na medida que não afetou o direito de defesa da instituição financeira
porque não causou-lhe prejuízo, sobretudo porque deixou de recorrer desta decisão, na primeira oportunidade.
4.
Assim,
não
há
razão para acolher a tese de nulidade da CDA, especialmente porque não há ferimento à norma legal (art. 202 CTN) e “
A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)”
. (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).
5.
No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97. Não obstante a isso, por mais que o
apelado
seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
)
mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6.
A
correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021
).
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil: Código Civil – Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Na hipótese dos autos, a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidad
e.

7
.

O
s juros de mora acerca do parâmetro utilizado -
caderneta de poupança
– diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal,
nos termos do REsp 1.495.146/MG – item 3.1.
Precedentes TJ/ES.

8
.
R
ecurso
conhecido e provido
em parte
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.